Tribunal: TJDFT
Processo: 0008305-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA COLHIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO.

Materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos do policial responsável pelo flagrante e pela confissão extrajudicial da acusada. Apelante presa em flagrante na posse dos bens tentados subtrair.

Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Não se acolhe a alegação de condenação com base somente nas provas colhidas na fase extrajudicial, se o conjunto probatório foi constituído por provas produzidas na delegacia e em juízo, confirmando que a acusada cometeu o crime de furto qualificado na modalidade tentada, de modo que não houve violação do art. 155 do Código de Processo Penal.

Apelo desprovido.